Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Soldado PM de 2a Classe. Candidato reprovado na fase de investigação social por não apresentar, segundo os termos do edital, conduta social irrepreensível, reputação ilibada e idoneidade moral. Eliminação prevista em edital. Reprovação justificada em observância ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
Recurso não provido.